Tribunal: TJMT
Processo: 1017901-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017901-83.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOB TERRIN JUNIOR
AGRAVADO: ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA., HENRIQUE PRADI ADAM, ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM
Liminar
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOB TERRIN JUNIOR, contra decisão que na Ação de Manutenção de Posse movida por Administradora de Bens BWP Ltda., Henrique Pradi ADAM e Ariadne Cordeiro Pradi ADAM, deferiu liminar de manutenção de posse da área rural de 1.382,3723 objeto da Matrícula no 30.777 e da fração de 590,8994hectares a ser desmembrada da área maior do imóvel registrado sob no 30.779, ambos da Comarca de Alta Floresta-MT.
Anota que os agravados autores dizem ter adquirido a propriedade de João Carlos Stefanello, cujo esbulho atribuem ao ora agravante.
Sustenta que na data do ajuizamento da demanda, o ora agravante Job Terrin não ocupada a área maior de 1.382,3723ha- Matrícula 30.777, porque na verdade é o legítimo detentor dos direitos de propriedade do imóvel objeto da Matrícula 30.779.
Aduz que a origem de ambas Matrículas evidencia que pertencia originariamente à Família Nishikawa que, por sua vez, em 23 de novembro de 2013, vendeu referidas áreas rurais em conjunto com outras matrículas da Fazenda Macaju, em favor da empresa A&T EMPREENDIMENTOS LTDA, no ato representada por seu Diretor, ora agravante.
Afirma que os direitos de propriedade e de exploração econômica do Agravante sobre a referida área rural são evidentes, inclusive na data de 6 de fevereiro de 2017 foi firmado Contrato de Comodato entre a empresa A&T EMPREENDIMENTOS e a pessoa de Silvio José Cintra, para que este pudesse realizar Plano de Manejo e Exploração Sustentável para extração de madeira, com vigência de 36 (trinta e seis) anos, valendo, portanto, até janeiro de 2051.
Anota que o Agravante JOB TERRIN JUNIOR, na qualidade de gestor da empresa A&T EMPREENDIMENTOS LTDA., é detentor dos direitos de posse e propriedade sobre a Fazenda Macaju, notadamente no que se refere à área representada pela matrícula de no 30.779.
Lado outro, afirma que no que tange a matrícula 30.777, causa estranheza o fato de integrar o objeto do processo, porque não está ocupa referida área, a qual se encontra livre e disponível para os Agravados ou quem de direito entrarem na posse.
Assegura, assim, que a única área que realmente está em litígio é aquela representada pela fração ideal de 590.8894 hectares, a ser desmembrada da matrícula n. 30.779.
Sustenta que os documentos colacionados dão conta que o gado do Agravante está restrito à sua área de direito, dentro da matrícula de n. 30.779 e que os Autores/Agravados sequer têm conhecimento de quais áreas ou de seus respectivos acessos supostamente adquiriram por força do Contrato de Compra e Venda que firmaram com a pessoa de João Carlos da Silva Stefanello (ID n. 35583576)
Acentua que, efetivamente, a única área efetivamente transferida pelo Sr. Joao em favor dos agravados é aquela oriunda da Matrícula 30.777. Contudo, a área da Matrícula 30.779 nunca fora transferida em favor do Sr. João, bem assim encontra-se sob o domínio da empresa A&T Empreendimentos, que o agravante representa enquanto seu Diretor.
Impugna o contrato de compra e venda juntado pelos agravados e do Sr. João Stefanello, provavelmente em conluio com os membros da família Nishikawa,referente a área da Matrícula 30.779, porque sequer contou com a anuência/assinatura dos membros da família Nishikawa (proprietários formais da matrícula 30.779 conforme registro no Ofício de Imóveis), além do valor da negociação sobre o bem.
Sustenta que o vendedor da área, João Stefanello, em favor dos autores agravados, não podia ter realizado tal negócio, porque não pagou o valor ajustado pela propriedade rural representada pela matrícula n. 30.779 do CRI de Alta Floresta, de forma que a posterior venda feita por ele aos Autores/Agravados é – se não simulada e fraudulenta – no mínimo ilegal por ter sido celebrada por pessoa ilegítima.
Assevera que os Agravados não possuem direito de posse sobre o imóvel que na realidade pertence ao Agravante, quem efetivamente comprou e pagou pela terra, além de exercer a posse sobre a área da Matrícula 30.779 há muito tempo, o que se comprova por meio de manejo florestal, criação de gado, residência de funcionários, etc.. Reclama que foram os agravados que passaram a turbá-la no dia 23-6-2020.
Assegura o domínio sobre a área rural representada pela matrícula de no 30.779 desde muito antes da constatação feita no dia 23/06/2020, sendo que as cabeças de gado que estão hoje no local foram introduzidas em meados de abril de 2019 e os quatro funcionários que chegaram ao local no dia 08/06/2020, foram apenas levar o container residencial do empreiteiro Márcio, o qual foi contratado por Silvio José Cintra (comodante responsável pelo manejo florestal) para realizar um trabalho de combate a incêndio em áreas de risco.
Registra que em todas as atas notariais juntadas pelos próprios Autores consta a informação de que, a todo o tempo, os funcionários de JOB já estavam no interior da fazenda quando os tabeliões ou os representantes da Agravada compareceram no local.
Sustenta que os agravados nunca se instalaram na fazenda, aliás, sequer sabem onde começa e termina a propriedade que supostamente adquiriram pelo Contrato de Compra e Venda de ID n. 35583576, porque se soubessem, não teriam tentado entrar na fazenda pela “Porteira A” do mapa anexo e tão pouco teriam incluído a matrícula de n. 30.777 no pedido inicial.
Reclama que não foi acostado na inicial nenhum documento que demonstrasse o suposto exercício de posse pelos Autores. Nenhum contrato de empreiteiro, ligação de energia, contrato de funcionários, fotografias de construção de cerca ou de funcionários no local, nada que provasse que de fato teriam entrado na posse do imóvel em 02/06/2020.
Salienta que o agravante e agravados discutem a quem recai o direito de propriedade, porém o Agravante já estava exercendo a posse de fato e dando utilização útil à terra, desde muito antes do ingresso da presente ação judicial e inclusive antes da assinatura do Contrato Particular ou da Escritura Pública de Compra e Venda juntada pelos Autores na Inicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, no que tange a área da Matrícula 30.779, a fim de mantê-lo na posse até que a questão seja decidida pelo mérito do recurso.
É o necessário relato.
Decido.
O ora agravante postula a suspensão da decisão que deferiu a liminar de reintegração de posse buscada pelos autores da ação, ora agravados, ADMINISTRADORA DE BENS BWP LTDA, HENRIQUE PRADI ADAM e ARIADNE CORDEIRO PRADI ADAM, sobre uma área de terras de 1.382,3723ha, composta de 02 (dois) imóveis, a saber: imóvel rural denominado de Fazenda Macaju, com área de 791,4729 ha, localizado no Município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula n.o 30.777 do C.R.I. de Alta Floresta-MT e imóvel rural de 590,8994 ha, a ser desmembrado do imóvel rural denominado de Fazenda Macaju, com área total de 791,8790 ha, localizado no Município de Alta Floresta-MT, objeto da matrícula n.o 30.779 do C.R.I. de Alta Floresta-MT.
Para a concessão da tutela liminar pretendida no recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Pois bem. Não há, por ora, neste juízo de cognição sumária, elementos suficientes que conduzam à certeza das afirmativas tecidas pelo recorrente a autorizar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, também porque não se divisa perigo de dano irreparável ou incerta reparação caso a medida seja concedida apenas por ocasião da apreciação pelo mérito.
Duma análise sumária, própria do recurso, conclui-se que a decisão recorrida foi proferida de acordo com as normas inerentes à espécie, bem assim o juízo de valor do magistrado sobre os contornos fáticos da controvérsia, em princípio, não se mostra divorciado da razoabilidade.
Assim, prudente manter os efeitos da decisão impugnada até o pronunciamento definitivo do recurso pela c. Câmara, mesmo porque se trata de recurso cujo tramitação é bastante célere.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta ao recurso.
Cuiabá, 28 de agosto de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator